Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709875-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO VEIL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO FRANCISCO VEIL contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação revisional de financiamento de veículo ajuizada pelo ora agravante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID 15774850. O agravante peticiona (ID 16095160), requerendo a desistência do presente agravo, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista o cumprimento voluntário do pedido requerido na ação. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 16095160. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator